Tribunal: TJDFT
Processo: 0717797-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0717797-78.2020.8.07.0000 PACIENTE: LUCAS RIBEIRO DE MORAIS BEZERRA IMPETRANTE: JONATAS GONCALVES ABRANTES AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se do segundo habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUCAS RIBEIRO DE MORAIS, nesta oportunidade por JONATAS GONÇALVES ABRANTES, ao argumento que o paciente sofre coação ilegal, porque, encarcerado desde 09/12/2019, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, e já ultrapassados mais de 90 (noventa) dias da decisão que reavaliou a necessidade de manutenção da prisão preventiva, o paciente é mantido preso, sem nova manifestação do juízo. O impetrante entende que a prisão preventiva tornou-se ilegal, porque não foi reavaliada no prazo legal, estando o paciente preso há mais de 190 (cento e noventa) dias, sem previsão para o fim da instrução criminal. Explica que, na audiência realizada no dia 18/06/2020, não foi possível finalizar a instrução, havendo então necessidade de nova sessão, sem data próxima agendada, porque, com o novo sistema de audiências telepresenciais, só haverá nova audiência após 30/07/2020, de modo que o paciente ainda permanecerá encarcerado por muito mais tempo. Alega que o constrangimento ilegal imposto ao paciente está demonstrado, pois é mantido encarcerado por tempo excessivo, sem reavaliação da necessidade de manutenção do cárcere preventivo, o que justifica o relaxamento da prisão. Requer, assim, a concessão liminar da ordem, para que seja concedido ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade. É o relatório. Decido. O impetrante pleiteia a concessão liminar da ordem de habeas corpus por entender que a prisão preventiva imposta ao paciente tornou-se ilegal, diante da ausência de decisão de reavaliação da medida, dentro do prazo de 90 (noventa) dias previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, e também pelo excesso de prazo para a formação da culpa, considerando que se encontra preso desde 09/12/2019. Pois bem. Não há previsão legal para medida liminar em habeas corpus, tratando-se de criação jurisprudencial, cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida fiquem evidenciadas. Registre-se, de início, que a legalidade da prisão preventiva do paciente já foi confirmada por esta c. Turma Criminal, em julgamento do habeas corpus n. 0702160-87.2020.8.07.0000, que verificou a presença dos requisitos autorizadores da medida extrema. O acórdão ficou assim ementado: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FLAGRANTE. REGULARIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS ATENDIDOS. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Havendo informação de que a polícia, tão logo teve conhecimento dos fatos, envidou esforços no sentido de localizar os possíveis responsáveis, agindo de maneira ininterrupta, por meio de campana e sem cessar, até lograr êxito em localizar e prender os suspeitos, não há que se falar em ilegalidade da prisão em flagrante. 2. Se suficientemente demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva do paciente, acusado pela prática do grave crime de homicídio, na modalidade tentada, não se pode falar em constrangimento ilegal, especialmente se outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não se mostram suficientes ou adequadas ao caso. 3. Ordem denegada. (acórdão n. 1231352) Ao reavaliar a necessidade de manutenção da prisão preventiva, por força do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o magistrado assim se manifestou, no dia 18/03/2020: Responde o réu LUCAS pela suposta infração ao artigo 121, § 2o, inciso II do CPB, presente, portanto, o primeiro requisito, previsto no artigo 313 do CPP (ID. 53449783). No que toca aos pressupostos, permanecem íntegros, nos termos já reconhecidos na decisão que decretou a prisão, não tendo havido fato novo que pudesse afastar qualquer deles. O novo pressuposto trazido pela referida lei, ou seja, “perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”, o qual se confunde com o fundamento da garantia da ordem pública, também se mostra presente, pois se extrai das informações até então colhidas nos autos, que o acusado LUCAS, em unidade de desígnios com o outro denunciado, teria desferido chutes e socos e arremessado pedras contra a vítima, provocando os ferimentos que culminaram na sua morte. (ID. 53449783 e 53447320). Há ainda nos autos em seu desfavor, indícios de motivação torpe (dívida de drogas), bem como notícias de que o fato foi cometido em via pública e mediante violência desnecessária, causando intenso sofrimento à vítima (chutes, socos e pedradas), o que o torna ainda mais grave a conduta. Assim, pelo modus operandi, constata-se a agressividade violenta e ousadia das pessoas apontadas como autoras. LUCAS, corroborando a necessidade de seu recolhimento cautelar, ainda ostenta folha penal em escalada delitiva, como bem asseverou o nobre julgador no Habeas Corpus no 0702160-87.2020.8.07.0000, recentemente impetrado em seu favor, pois no ano de 2019 chegou a ser preso em flagrante por três vezes, nos meses de fevereiro, março e dezembro, por envolvimento em furto, lesão corporal e roubo majorado e, sendo solto nas duas primeiras vezes, voltou a se envolver em novo fato e mais grave, ou seja, o presente processo, homicídio consumado (ID. 57474797). O réu possui atualmente duas condenações nas ações penais referidas em fase recursal, tudo isso a indicar o estado de perigo que sua liberdade nesse momento processual pode gerar, com grande risco de reiteração delitiva, estando presente o novel pressuposto para prisão preventiva. Referente aos fundamentos, verifico que a prisão preventiva foi decretada para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do delito que aponta a periculosidade do agente, evidenciadas pelas circunstâncias do fato narradas nos autos, não havendo nenhum elemento novo que possa afastar esse fundamento, permanecendo íntegros os termos explicitados na decisão que decretou a prisão preventiva (ID. 53447320 pág. 49/50). No que toca ao tempo de segregação cautelar, verifico que se encontra o réu preso preventivamente desde 11.12.2019, ou seja, pouco mais de 90 dias, tempo que se não se mostra além do razoável, considerando se tratar de crime grave e não se verificar nos autos situação imputada à acusação ou a este juízo que tenha provocado retardo na marcha processual, estando os autos em seu regular curso, embora sobrestados até 30/04/2020, em razão da pandemia mundial que alcançou o Brasil, como medida da mais necessária cautela. [id 16971518] Como se vê, ao menos nesse primeiro exame, não se vislumbra ilegalidade aparente na manutenção da prisão do paciente a ser sanada em sede liminar de habeas corpus, especialmente porque a decisão está muito bem fundamenta e indica, de maneira concreta, os requisitos que autorizam a manutenção da prisão cautelar. De fato, além da gravidade acentuada do ato supostamente praticado pelo paciente, o fato de o acusado estar em escalada delitiva autoriza a prisão preventiva, como garantia da ordem pública, tendo em vista o grave risco de reiteração delitiva. Em relação ao prazo previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, para reavaliação da prisão preventiva, o c. Superior Tribunal de Justiça se manifestou recentemente sobre a questão, indicando que o prazo deve ser examinado pelo prisma jurisprudencial, ou seja, observando-se as nuances do caso concreto, de modo que a prisão preventiva não se torna automaticamente ilegal pelo fato de não ter sido reavaliada dentro do prazo de 90 (noventa) dias. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. SÚMULA 691 DO STF. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PRAZO DE 90 DIAS PARA REAVALIAÇÃO DA PRISÃO. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A teor do disposto no enunciado da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, não se admite a utilização de habeas corpus contra decisão que indeferiu liminar em writ impetrado no Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Com relação aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. De fato, uníssona é a jurisprudência no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal. 3. O prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo art. 316, paragrafo único, do CPP, é examinado pelo prisma jurisprudencialmente construído de valoração casuística, observando as complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, admitindo-se assim eventual e não relevante prorrogação da decisão acerca da mantença de necessidade das cautelares penais. 4. Agravo regimental no habeas corpus improvido. (AgRg no HC 579.125/MA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020) No caso concreto, o impetrante informa que já se passaram 93 (noventa e três) dias desde a última manifestação do Juízo quanto à prisão preventiva, ou seja, três dias a mais do que o previsto em lei, o que não se mostra excessivo, considerando o momento excepcional vivenciado pela Justiça do Distrito Federal, que tem empreendido esforços para minimizar os impactos causados com a suspensão das atividades presencias nos tribunais e nos presídios, em razão das medidas adotadas frente à disseminação da Covid-19. Além disso, em consulta aos autos principais, verifica-se que ontem, dia 18/06/2020, a Defesa teve oportunidade de se manifestar sobre a questão em audiência, realizada por meio de videoconferência, entretanto, manteve-se silente quanto ao prazo para reavaliação da prisão do paciente, de acordo com o que consta na ata de id 65764832 nos autos principais. Somente depois de finalizada a audiência, o advogado peticionou nos autos pleiteando o relaxamento da prisão. Na data de hoje, 19/06/2020, os autos aguardam manifestação do Ministério Público. O fato é que, na excepcionalidade do momento vivenciado, em razão da pandemia de Covid-19, com a imposição de isolamento social e outras medidas que impedem o trâmite regular dos feitos judiciais, não se observa, ao menos nessa sede liminar, excesso de prazo injustificado na reavaliação da prisão imposta ao paciente, e nem mesmo excesso ilegal de prazo da prisão preventiva, especialmente porque tais prazos não podem ser analisados com rigor absoluto, conforme entendimento já pacificado na jurisprudência. Assim sendo, no caso concreto, o alegado excesso de prazo não se mostra como argumento suficiente a autorizar a concessão liminar da ordem, como se pretende na presente ação, de modo que as questões aqui analisadas deverão ser objeto de discussão pelo Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações do Juízo. Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para manifestação. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 19 de junho de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator